Tribunal: TJES
Processo: 5004196-08.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004196-08.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DANIEL LUCIO LOZER SIRTOLI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Alega o autor que, no mês de junho, realizou a compra de um chip com a operadora requerida, do nº (27) 99529-3102, cuja finalidade era atender as demandas da propriedade rural que faz parte. Sustenta que, inesperadamente, se viu impossibilitado de efetuar ligações, recebendo SMS da requerida para que finalizasse o seu cadastro com o envio de documentos. Afirma que, apesar de ter enviado a documentação solicitada para finalizar o cadastro no dia 31.07.2023, encontra-se impossibilitado de receber e efetuar ligações. Sustenta que já diligenciou na via administrativa para resolver o impasse, sem êxito, estando ainda impossibilitado de fazer e receber chamadas telefônicas, utilizando tão somente o whatsapp. ”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Confirmar a tutela deferida nos autos e B) condenar a requerida no pagamento de: 1) R$69,87 a título de danos materiais e 2) R$4.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que os argumentos trazidos não são suficientes para afastar a sentença de piso. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação apresentada nos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. In verbis: “No caso em tela, tenho pela comprovação de inexecução indevida do contrato de prestação de serviço de telefonia pela ré, consistente na suspensão parcial do serviço de telefonia referente a linha 27 99529-3102, visto que sequer apresentou o histórico de ligações de referida linha, trazendo, tão somente, aos autos o histórico atinente à linha 27999554068, ID 33306575, também de titularidade Autoral, que não é objeto dos presentes autos. No caso em tela, tenho pela comprovação de inexecução indevida do contrato de prestação de serviço de telefonia pela ré, consistente na suspensão parcial do serviço de telefonia referente a linha 27 99529-3102, visto que sequer apresentou o histórico de ligações de referida linha, trazendo, tão somente, aos autos o histórico atinente à linha 27999554068, ID 33306575, também de titularidade Autoral, que não é objeto dos presentes autos”.

6. Quanto ao dano moral a quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma. Por fim, não é visível qualquer abusividade ou excessividade no referente a multa arbitrada na preliminar, uma vez que o função do referido instituto é de forçar a parte na realização da obrigação, não tendo sido apresentados quaisquer elementos capazes de afastar ou minorar o valor determinado pelo juízo de piso.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)